Tribunal: TJES
Processo: 5001570-60.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários
Data de julgamento: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001570-60.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: BANCO BMG SA
APELANTE: GERALDA EDUARDA DE ARRUDA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001570-60.2021.8.08.0014

APELANTE: BANCO BMG S/A

APELADA: GERALDA EDUARDA DE ARRUDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença de ID 2176743, proferida pelo MM Juiz da 1ª Vara Cível de Colatina que, nos autos de “Ação Revisional” ajuizada por Geralda Eduarda de Arruda em desfavor do Banco BMG S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar o requerido:

(i) à revisão do contrato firmado entre as partes, a fim de adequar os juros à média de mercado aplicável à época da assinatura (86,35% ao ano e 5,32% ao mês);

(ii) à restituição simples dos valores cobrados a maior, ficando, desde já autorizada a compensação com possível saldo devedor; e

(iii) à devolução do valor de R$ 87,89 (oitenta e sete reais e oitenta e nove centavos), pagos a título de seguro prestamista.

Em suas razões recursais (ID 2176747), o Apelante pugna pela reforma da sentença, alegando, em síntese: (i) que a Autora firmou contrato de empréstimo pessoal com o banco no valor de R$ 1.642,31 (mil seiscentos e quarenta e dois reais e trinta e um centavos), a ser pago em 12 (doze) parcelas; (ii) que o adimplemento do referido contrato se dá através de débito em conta bancária de titularidade da contratante; (iii) que esse tipo de contratação é direcionada para aqueles clientes que se encontram em dificuldades em obter crédito e, por tal motivo, a taxa de juros praticada é superior, frente ao risco da operação; (iv) que a Autora tinha plena ciência dos encargos contratuais; (v) que a taxa média de juros retirada do sítio eletrônico do BACEN não pode ser utilizada como parâmetro, pois contempla diversos produtos dentro de uma mesma categoria – “crédito pessoal não consignado”; (vi) que a utilização da taxa média de mercado como balizador para todas as operações de crédito determinaria um tabelamento de preços em detrimento ao princípio constitucional da livre concorrência (art. 170 da CF); e (vii) legalidade da cobrança de seguro prestamista.

Devidamente intimada (ID 2176751) a Apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia de julgamento.

Vitória (ES), 01 de abril de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001570-60.2021.8.08.0014

APELANTE: BANCO BMG S/A

APELADA: GERALDA EDUARDA DE ARRUDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença de ID 2176743, proferida pelo MM Juiz da 1ª Vara Cível de Colatina que, nos autos de “Ação Revisional” ajuizada por Geralda Eduarda de Arruda em desfavor do Banco BMG S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar o requerido:

(i) à revisão do contrato firmado entre as partes, a fim de adequar os juros à média de mercado aplicável à época da assinatura (86,35% ao ano e 5,32% ao mês);

(ii) à restituição simples dos valores cobrados a maior, ficando, desde já autorizada a compensação com possível saldo devedor; e

(iii) à devolução do valor de R$ 87,89 (oitenta e sete reais e oitenta e nove centavos), pagos a título de seguro prestamista.

Em suas razões recursais (ID 2176747), o Apelante pugna pela reforma da sentença, alegando, em síntese: (i) que a Autora firmou contrato de empréstimo pessoal com o banco no valor de R$ 1.642,31 (mil seiscentos e quarenta e dois reais e trinta e um centavos), a ser pago em 12 (doze) parcelas; (ii) que o adimplemento do referido contrato se dá através de débito em conta bancária de titularidade da contratante; (iii) que esse tipo de contratação é direcionada para aqueles clientes que se encontram em dificuldades em obter crédito e, por tal motivo, a taxa de juros praticada é superior, frente ao risco da operação; (iv) que a Autora tinha plena ciência dos encargos contratuais; (v) que a taxa média de juros retirada do sítio eletrônico do BACEN não pode ser utilizada como parâmetro, pois contempla diversos produtos dentro de uma mesma categoria – “crédito pessoal não consignado”; (vi) que a utilização da taxa média de mercado como balizador para todas as operações de crédito determinaria um tabelamento de preços em detrimento ao princípio constitucional da livre concorrência (art. 170 da CF); e (vii) legalidade da cobrança de seguro prestamista.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do recurso de Apelação.

Inicialmente, destaco que o Apelante impugna o capítulo da sentença que determinou a revisão do contrato, para adequar os juros à média de mercado aplicável à época da assinatura do mesmo.

Assim constou da r. sentença:

“Quanto à prática do mercado para a época, conforme dado extraído do sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, a taxa média de mercado para crédito pessoal não consignado para pessoas físicas (cód. 20742 e 25464) na data em que o contrato foi firmado, era de 86,35% ao ano e 5,32% ao mês.

Nessa toada, rememoro que a jurisprudência pátria, à luz do entendimento que vem sendo adotado pelo c. STJ, adota como marco referencial para a abusividade o percentual de 50% (cinquenta por cento); é dizer, reputar-se-á abusiva a taxa de juros quando superior em pelo menos 50% (cinquenta por cento) da média do mercado [...].

No caso em tela, os juros cobrados superam, em muito, a taxa média de mercado e, por conta disso, tenho que o pleito merece acolhida, devendo o pacto ser revisado a fim de adequar à média de mercado.”

Pois bem. O STJ, no julgamento do Recurso Repetitivo Representativo de Controvérsia nº 1.061.530/RS (DJ 22.10.2008) fixou a tese de que “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto”.

Desta forma, pelo entendimento acima destacado, é possível a revisão das cláusulas contratuais que estipulam taxas de juros remuneratórios, mas a declaração de abusividade das mesmas fica condicionada à análise das circunstâncias do caso concreto.

Ademais, o mesmo STJ também já decidiu que o simples fato de a taxa de juros estipulada no contrato estar acima da taxa média de mercado não caracteriza, por si só, sua abusividade.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE ABUSO. AUSÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA CONTRATUAL E FÁTICA DA LIDE. SÚMULAS 5 E 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA. 1. Admite-se a revisão das taxas de juros remuneratórios desde que o abuso fique cabalmente demonstrado diante das peculiaridades do caso concreto, não sendo suficiente o mero fato de a taxa cobrada estar acima da média de mercado. Precedentes. 2. Tendo o Tribunal de origem registrado não ser hipótese de abuso na cobrança da taxa de juros remuneratórios em relação à média de mercado, inviável o recurso especial, eis que sua análise impõe reexame da matéria contratual e fática da lide, vedado nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – AgInt no AREsp 737.820/MS – Rel. Min. Maria Isabel Gallotti – Quarta Turma – DJ: 02/05/2017)

Neste mesmo sentido são os precedentes deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. I – A abusividade da cláusula que estabelece juros contratuais somente deve ser reconhecida quando as respectivas taxas destoarem consideravelmente da média divulgada pelo Banco Central para o mesmo período de contratação. [...] (TJES – Apelação Cível nº 0026454-30.2011.8.08.0035 – Rel. Des. Robson Luiz Albanez – Quarta Câmara Cível – DJ: 18/09/2017)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. APLICAÇÃO DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. LEGAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. SEM ABUSIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. [...] 2. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. Precedente STJ. [...] (TJES – Apelação Cível nº 0004621-43.2013.8.08.0048 – Rel. Des. Janete Vargas Simões – Primeira Câmara Cível – DJ: 26/09/2017)

Assim sendo, de acordo com a jurisprudência acima colacionada, para que reste comprovada a abusividade da taxa de juros contratada, impõe-se uma análise específica das circunstâncias do caso concreto, através do cotejo entre a taxa citada e a taxa média de mercado praticada à época da avença.

No presente caso, conforme se observa a partir do contrato firmado entre as partes, restou estipulada taxa de juros no percentual de 18% ao mês e de 649,14% ao ano (ID 2176712 - página 6).

De acordo com a sentença impugnada, a partir de informações retiradas do sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, a taxa média de mercado para crédito pessoal não consignado para pessoas físicas (cód. 20742 e 25464) na data em que o contrato foi firmado era de 5,32% ao ano e 86,35% ao mês.

Desta forma, considerando que a taxa de juros anual pactuada no contrato entabulado entre as partes representa mais de sete vezes a taxa média de mercado praticada à época, considero demonstrada a abusividade dos juros remuneratórios quando contraposta à média do mercado, sendo devida a revisão contratual.

Destaco que este é o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça em hipóteses similares à dos presentes autos. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REVISIONAL JUROS REMUNERATÓRIOS CAPITALIZAÇÃO DE JUROS FORMA DIÁRIA COBRANÇA DE SEGURO REPETIÇÃO DE INDÉBITO FORMA SIMPLES RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Permanece incólume o entendimento de que não incide a limitação dos juros remuneratórios nos contratos celebrados por instituição financeira, devendo eventual abusividade ser demonstrada mediante prova cabal de que discrepa da taxa média de juros cobrada pelo mercado, sendo, pois, insuficiente o simples fato de a estipulação ultrapassar o percentual de 12% ao ano (TJES, Classe: Apelação, 011150054218, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2018, Data da Publicação no Diário: 16/02/2018). 2. Acerca dos juros remuneratórios, em análise do contrato entabulado entre os litigantes (cópia às fls. 12/16), verifico que a taxa mensal foi fixada em 6,1% (seis vírgula um por cento) e anual de 103,509 (cento e três vírgula quinhentos e nove por cento), referente a disponibilização em favor da Livio Moreira de Oliveira do valor de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), tendo o pacto sido celebrado em 01/09/2011. À época do contrato, de acordo com o Banco Central, a taxa de juros média do mercado para financiamentos voltada à empréstimo pessoal para pessoa física, como ocorre in casu, era de 49,66% (quarenta e nove vírgula sessenta e seis por cento) ao ano. 3. Sobre o tema, a matéria encontra-se absolutamente consolidada no âmbito do C. STJ, no sentido de que a legislação brasileira não limita a taxa de juros imputadas às instituições financeiras, de forma que análise de eventual abusividade alegada pelo consumidor deve ser aferida no caso concreto, de acordo com a taxa média do mercado. 4. A taxa contratada pelo apelado destoa em patamar considerável da taxa média praticada pelo Banco Central (mais de 50% - cinquenta por cento), demonstrando, assim, seu nítido caráter abusivo. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 048130014748, Relator: JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 10/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. MODALIDADE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. ABUSIVIDADE CONSTATADA. DEVER DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR. FORMA SIMPLES. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] II Consolidou-se o entendimento jurisprudencial de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano ou à Taxa Selic, sendo admitida a revisão deste encargo apenas em situações excepcionais, em que caracterizada a abusividade da taxa pactuada. Precedentes do STJ. III In casu, a taxa de juros remuneratórios prevista pela instituição financeira em ambos os contratos entabulados entre os litigantes é sobremaneira superior à taxa média de mercado praticada à época da avença para a espécie contratual, em total dissonância com o parâmetro estabelecido pelo Banco Central. IV Verificou-se restarem ausentes os demais indicadores preponderantes para a aferição da abusividade (o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação). Entretanto, consistia ônus da financeira apelante acostar ao feito tais informativos, não se desincumbindo de tal encargo (373, II, do CPC/15). [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 014190061755, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)

APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS EXAGERADAMENTE ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO REVISÃO CONTRATUAL REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, pôs em evidência a seguinte orientação de que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1º, do CDC (LGL\1990\40)) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. 3. No caso em análise, a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato celebrado entre as partes alcançou o patamar de 22% (vinte e dois por cento) ao mês e 987,22% (novecentos e oitenta e sete virgula vinte e dois por cento) ao ano. Em consulta ao Banco Central, por meio do SGS Sistema Gerenciador de Séries Temporais, é possível verificar que a taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres para pessoas físicas Crédito pessoal não consignado, modalidade do crédito tomado neste caso, praticada pelo mercado financeiro na ocasião da celebração do contrato, em outubro de 2014, correspondia a 6,10% (seis virgula dez) por cento ao mês e 103,40% (cento e três vírgula quarenta por cento) ao ano. 4. A taxa de juros contratada supera o triplo da taxa de juros do mercado disponibilizada pelo Banco Central em relação ao mesmo período e mesma modalidade contratual, qual seja, empréstimo pessoal não consignado. Portanto, evidenciada a abusividade das taxas contratadas. Sendo assim, levando-se em consideração que está comprovada a onerosidade excessiva no contrato objeto da ação, colocando o consumidor em desvantagem exagerada, é devida a revisão contratual a fim de reduzir a taxa de juros ao patamar médio do mercado. 5. Em relação a repetição do indébito, deve-se observar a orientação seguida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a ilegalidade de cláusulas contratuais de negócios jurídicos bancários, declaradas judicialmente, ensejam a repetição do indébito ao consumidor lesado, cuja restituição, no entanto, deve ser efetivada de forma simples, e não em dobro. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Redimensionados os ônus sucumbenciais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014190040106, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2021, Data da Publicação no Diário: 08/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. APLICAÇÃO DO CDC. REVISÃO DE TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE. TAXAS EXCESSIVAMENTE ACIMA DO VALOR DE MERCADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade. 2. A taxa efetiva mensal cobrada no contrato ultrapassa o dobro da média de mercado, expondo excesso de cobrança que ao final fará com que o consumidor pague mais do que o dobro do que foi contratado colocando-o em exagerada desvantagem na relação contratual. Onerosidade excessiva configurada. 3. A devolução em dobro dos valores pagos indevidamente somente é possível quando demonstrada má-fé do credor. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190145805, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2021, Data da Publicação no Diário: 08/06/2021)

Assim, tendo em vista que, no caso em tela, os juros cobrados superam, em muito, a taxa média de mercado, entendo que deve ser mantida a sentença no capítulo que determinou a revisão contratual para adequar à taxa de juros média do mercado praticada à época da contração.

Por fim, o Apelante ainda alega que a sentença deve ser reformada, para fins de afastar a condenação à restituição do valor pago pela consumidora a título de seguro prestamista, pois este teria sido “contratado pela Apelada de forma facultativa, em instrumento separado à operação de financiamento”, o que afastaria a alegação de venda casada.

Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de Justiça, por meio de tese vinculante no Tema n° 972, fixou entendimento no sentido de que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

No mesmo sentido, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL REVISIONAL CONTRATO BANCÁRIO PRELIMINARES - INOVAÇÃO RECURSAL - DIALETICIDADE - MÉRITO - PACTA SUNT SERVANDA - CDC - MITIGAÇÃO JUROS REMUNERATÓRIOS - TARIFAS BANCÁRIAS REGISTRO DE CONTRATO SEGURO PRESTAMISTA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4- Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. TEMA 972 DO STJ. Abusividade reconhecida. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151633930, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2020, Data da Publicação no Diário: 18/11/2020)

Com efeito, percebe-se que no caso em voga não foi juntado aos autos nenhuma prova da dispensa do seguro mencionado.

Ademais, a partir da análise do documento de ID 2176712, é possível verificar que o referido seguro foi diretamente vinculado ao contrato de empréstimo pessoal contraído pela Apelada, pois do título da apólice assim consta: “PROPOSTA DE ADESÃO AO SEGURO PRESTAMISTA – EMPRÉSTIMO PESSOAL CRÉDITO NA CONTA – GENERALI”. Portanto, é indubitável a irregularidade do encargo mencionado.

Face o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

Em relação aos honorários recursais, previstos ineditamente no art. 85, § 11 do CPC/15, incidem os mesmos na hipótese, tendo em vista que a sentença – marco temporal considerado para sua aplicação, de acordo com jurisprudência do STJ e deste tribunal – foi proferida após a vigência do novo codex.

Desta forma, e tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios devidos pelo Apelante em 3% (três por cento).

É como voto.

EMENTA
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO.
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS EXAGERADAMENTE ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. REVISÃO CONTRATUAL. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
É possível a revisão das cláusulas contratuais que estipulam taxas de juros remuneratórios, mas a declaração de abusividade das mesmas fica condicionada à análise das circunstâncias do caso concreto (REsp 1.061,530/RS).
2.
A abusividade da cláusula que estipula os juros remuneratórios somente deve ser reconhecida quando as respectivas taxas destoarem consideravelmente da média anual divulgada pelo Banco Central para o mesmo período de contratação.
3.
O C. Superior Tribunal de Justiça, por meio de tese vinculante no Tema n° 972, fixou entendimento no sentido de que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
4.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.